Tribunal: TCU
Processo: 013.561/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2026/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo requerida pelo Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (peça 20), por mais 30 (trinta) dias contados do término da última prorrogação, para atendimento às determinações constantes do subitem 9.3. do Acórdão 6640/2025-TCU-Segunda Câmara , comunicadas mediante Ofício de Notificação 49334/2025-TCU/Seproc (peça 11). 1. Processo TC- Processo 013.561/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Marcelino (XXX.558.407-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.